Tribunal: TJPA
Processo: 0803216-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803216-61.2022.8.14.0401

APELANTE: ALYSSON SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DO ART. 297 C/C ART. 171 E ART. 71, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PELO CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17/STJ. DESCABIMENTO. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO AXAURIDA. INCONFORMISMO QUANTO A PENA BASE. ACOLHIMENTO. NOVA DOSIMETRIA. APELAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Na espécie, os documentos públicos falsificados (Documentos de Arrecadação de Receita Federal (DARF) falsos) não tiveram seu potencial lesivo exaurido com a prática do estelionato, considerando, sobretudo, que poderiam ter, em tese, lesado a própria Fazenda Pública, de modo que sua potencialidade lesiva continuava presente.

II.

O fato típico anterior (no caso a falsificação de documento público – art. 297 do CP), suposto crime-meio, apenas deve ser absorvido se apresentar menor ou igual gravidade quando comparado ao principal/crime-fim (estelionato – art. 171 do CP), para que este último esteja apto a consumir/absorver o antecedente, englobando-o em seu raio de atuação;

III.

Em relação à dosimetria, assiste razão a defesa ao se insurgir contra a pena-base, considerando
desfavorável
a
culpabilidade sem qualquer fundamentação, tendo o juízo sentenciante se limitado a afirmar que “
o réu agiu com elevado grau de culpabilidade
”.

IV.

O juiz sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da consequência extrapenal do delito,
com base em elementos do próprio tipo penal, sem utilizar-se de fundamentação concreta e idônea;

V.

Quanto
às
circunstâncias do delito
, o juízo monocrático apontou elementos e motivação suficientes para considerá-la desfavorável, apontando a sua gravidade
,
em face do número de vítimas e da exorbitante
perda patrimonial.

VI.

Diante da existência de uma moduladora negativa, qual seja a circunstância do delito, tenho como proporcional e adequado fixar a pena-base do crime de estelionato em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Mantida a exasperação da pena em 2/3, diante da ocorrência de continuidade delitiva quanto ao crime de estelionato, pelos mesmos fundamentos da sentença.

Fixado a pena para o crime de estelionato, em definitivo, em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

VII.

No que concerne ao crime do artigo 297 do CP, somente o vetor da circunstância do delito milita contra o recorrente, ficando a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual restou definitiva.

A soma das penas aplicadas alcança o patamar de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
ex vi
do art. 44 do CP.

VIII.
Recurso de apelação parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALYSSON SANTOS LIMA
,

condenado como incurso nas sanções dos arts. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 dias-multa, bem como pela prática do crime previsto no art. 297 do mesmo diploma legal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cuja soma das penas aplicadas alcança o patamar de 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 160 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação objetivando reformar a decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém.

Em suas razões, a defesa de
ALYSSON SANTOS LIMA
sustenta, em suma, que a falsificação documental se exauriu no crime de estelionato, não representando maior potencialidade lesiva, figurando como crime meio para se chegar ao único fim de cometer o estelionato, pelo que deveria ser absorvida por este, conforme o disposto na Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o apelante criou três documentos de arrecadação de Receita Federal (DARF) falsos, que serviram unicamente como meio para enganar a vítima Regina Teles.

Alega, ainda, equívoco na dosimetria da pena, ao fixar a pena-base, afirmando que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de forma indevida, genérica e abstrata, em desconformidade com a Súmula 17 deste Eg. Tribunal de Justiça. Assevera que o
quantum
de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), foi exacerbado e desproporcional, sendo aplicado o aumento em 2/3 em relação ao crime de estelionato, em razão da quantidade de vítimas enganadas, qual seja 3.

Por fim, requer a absorção do crime de falsificação de documento público com base na Súmula 17 do STJ; a individualização da pena de forma concreta e idônea, e a diminuição da reprimenda para percentual menor, por se tratar apenas de três vítimas, não sendo proporcional a sua aplicação em 2/3.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
não provimento
do apelo, ao entender que não procedem os argumentos do apelante. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
conhecimento e

não provimento do recurso
.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“no dia 23 de fevereiro de 2022 a Sra. Adriane Menezes, teria se dirigido até a 1ª Seccional da Sacramenta para registrar Boletim de Ocorrência contra o denunciado Alysson Santos Lima, pois o mesmo estava aplicando golpes em sua família.

Em relato, a Sra. Adriane Menezes alega que o denunciado foi indicado enquanto contador por sua prima, para que pudesse realizar a consulta e o acompanhamento da situação do Imposto de Renda de sua mãe, a vítima Sra. Maria da Glória. Em acompanhamento da situação cadastral do CPF da vítima, o denunciado alegou a necessidade de regularização fiscal junto à Receita Federal, motivo pelo qual levou as Sras. Maria da Glória e Regina Teles a uma agência do Banco Banpará, onde a Sra. Maria da Glória teria realizado uma transferência bancária no valor de R$ 14.109,50 (quatorze mil, cento e nove reais e cinquenta centavos) para a Conta: 01027743-9, Ag. 0015/01, Banco Banpará, em nome de JEFFERSON FREITAS DE LIMA, desconhecido por ela.

O denunciado passou a ganhar a confiança das vítimas e de sua família, já que teria obtido sucesso na regularização do CPF da Sra. Maria das Graças, aproveitando-se para oferecer seus serviços. Em dado momento, Alysson ligou para a Sra. Regina Teles solicitando o número do seu CPF para consultar sua situação junto à Receita Federal, e logo retornou informando que a mesma deveria declarar imposto de renda, e para isso deveria efetuar o pagamento inicial na importância de R$12.792,00, valor que foi pago em espécie. Em um futuro retorno do denunciado para a vítima, alegou que deveria ser feito outro pagamento para que a mesma não entrasse na malha fina, criando três Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) falsos, pago de

três formas diferentes, mas que totalizaram R$20.330,40, na esperança de que o valor seria devolvido entre 15 (quinze) e 20 (vinte) dias, todavia, não houve retorno. A Sra. Rosângela Teles Sacramento, também foi vítima do denunciado. Em sua declaração à autoridade policial, narrou que conheceu o denunciado, pois o mesmo estava realizando a regularização das pendências fiscais de sua mãe, a Sra. Maria da Glória, e ofereceu a ela os mesmos serviços. Neste ínterim, o denunciado teria informado que a vítima estaria com uma dívida de R$ 9.646,00 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais) junto à Receita Federal, motivo pelo qual fora transferido o referido valor ao denunciado. Relata ainda que no dia 07/02/2022, o denunciado teria lhe procurado com uma proposta para que pagasse R$ 3.000,00 (três mil reais) para que tivesse direito à restituição de 13% de seu imposto de renda em até 15 dias, proposta essa que foi aceita e paga pela vítima. No dia 22/02/2022, o denunciado novamente procurou a vítima a fim de estornar valores de seu cartão de crédito, momento em que pediu o cartão da vítima e passou sua Máquina de Cartão de Crédito o valor de R$ 2.075,16 (dois mil e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Neste momento, a vítima percebeu o golpe, pois consultou por meio de sua conta online que o denunciado havia realizado compras em seu cartão. Quando confrontado, o denunciado restituiu o valor acima para a vítima. A terceira vítima, a Sra. Regiani Sacramenta Teles, alega que o denunciado, ao consultar suas pendências junto à Receita Federal, teria constatado o valor de R$ 12.670,00 (doze mil seiscentos e setenta reais). O valor fora pago para o suposto contador nas seguintes condições: R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, no dia 02/02/2022, R$ 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa reais) transferidos por sua irmã, Sra. Rosângela Teles, e R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais) também em espécie. Dois dias após os pagamentos, o denunciado voltou a contatar a vítima, alegando que estornaria o montante de R$ 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa reais), transferido por sua irmã, se a vítima passasse a quantia de duas vezes em seu cartão de crédito na maquininha que o mesmo levou, prometendo a devolução do valor em 3 (três) dias. Contudo, os valores nunca foram estornados. Por último, prestou declaração a vítima Mayara Sacramento da Silva, filha da Sra. Rosângela Teles, que também alega ter sido alvo do golpe do estelionatário. Segundo ela, o denunciado teria alegado haver débito em seu nome de R$ 10.420,00 (dez mil, quatrocentos e vinte reais) junto à Receita Federal, porém, o débito pago à vista sofreria descontos, chegando ao valor de R$ 7.710,00 (sete mil, setecentos e dez reais). A vítima realizou a transferência do valor à vista para a conta do denunciado. Posteriormente, o denunciado a enviou um documento da Receita Federal, onde seu nome constava como “NEGATIVADO” junto à Receita Federal. Ato seguinte, o denunciado teria oferecido a seguinte proposta à vítima: que teria direito à restituição de 13% dos valores pagos se realizasse o pagamento de mais R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais). A vítima aceitou a proposta e realizou o pagamento do valor”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrente imputando-lhe a prática dos crimes do art. 171 c/c art. 71, e art. 297, todos do Código Penal. Sobreveio a prolação da sentença, condenando o réu como incurso nos arts. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 dias-multa, bem como pela prática do crime previsto no art. 297, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, cuja soma das penas aplicadas alcança o patamar de 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 160 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

São os fatos.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Na espécie, consta da exordial acusatória que dentre outras condutas, o apelante criou três Documentos de Arrecadação de Receita Federal (DARF) falsos, em nome de uma das vítimas (Regina Teles), aduzindo que a mesma deveria quitá-los para que “
não entrasse na malha fina
”. A vítima efetuou o referido pagamento de três formas diferentes, totalizando o valor de R$ 20.330,40, na esperança de que o montante lhe seria devolvido entre 15 (quinze) e 20 (vinte) dias, conforme prometido pelo recorrente, todavia, não houve retorno.

Requer a defesa que o delito de
falsificação documental seja absorvido pelo crime de estelionato, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Acerca do tema, vale transcrever o que dispõe a Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: "
Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido
".

Cumpre observar que, de acordo com o entendimento sumulado, quando o falso aplicado na prática do crime de estelionato se exaurir, e não possuir potencialidade lesiva, deverá ser absorvido.

Ocorre que, no caso dos autos, os documentos públicos falsificados (Documentos de Arrecadação de Receita Federal (DARF) falsos) não tiveram seu potencial lesivo exaurido com a prática do estelionato, considerando, sobretudo, que poderiam ter, em tese, lesado a própria Fazenda Pública, de modo que sua potencialidade lesiva continuava presente.

Ademais, verifica-se que o fato típico anterior (no caso a falsificação de documento público – art. 297 do CP), suposto crime-meio, apenas deve ser absorvido se apresentar menor ou igual gravidade quando comparado ao principal/crime-fim (estelionato – art. 171 do CP), para que este último esteja apto a consumir/absorver o antecedente, englobando-o em seu raio de atuação.

Nesse contexto, não há que se falar em consunção ou absorção do crime de falsificação de documento público pelo de estelionato, por se tratar, o primeiro, de crime mais grave, tanto é que a pena em abstrato cominada é de 2 a 6 anos, enquanto que para o segundo (estelionato) é de 1 a 5 anos.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 171, § 3°, E ART. 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DENÚNCIA OFERTADA. AÇÃO PENAL ANTERIOR À NOVA LEI. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM FEITO CONEXO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. PREJUDICIALIDADE. INÚMEROS JULGADOS
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17/STJ. DESCABIMENTO. POTENCIALIDADE LESIVA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não tendo a parte agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, por analogia, o teor da Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da mencionada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. Além disso, a hipótese dos autos enquadra-se na exceção prevista no art. 171, § 5º, I, do Código Penal. Precedentes.

3. A questão relativa ao quantum de aumento da pena está prejudicada por ter sido apreciada no bojo do Habeas Corpus n. 689.417/SE.

Inúmeros precedentes.

4.
Tendo as instâncias ordinárias constatado, a partir do conjunto probatório dos autos, que a adulteração dos documentos não teve seu potencial lesivo exaurido com a prática do crime de estelionato, tendo sua potencialidade lesiva ido muito além, em mais de 22 inquéritos, a revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ
.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”. (AgRg no AREsp n. 2.271.098/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.).

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Por derradeiro, pugna pelo redimensionamento da pena-base, por entender que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram devidamente valoradas. Afirma que o magistrado de forma indevida e abstrata valorou negativamente as circunstâncias judiciais, ao considerar as condutas que já fazem parte do tipo penal, não observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Eis o teor da fundamentação do Juízo monocrático ao fixar a pena-base imposta ao paciente:

“Passo à individualização da pena. O art. 59 do Código Penal fixa as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, conseqüências e comportamento da vítima. Analisando as circunstâncias, entendo que o réu agiu com elevado grau de culpabilidade, não possui antecedentes, nada se pode extrair de sua conduta social, os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita, a conseqüência extrapenal do delito é a sensação de insegurança e desconfiança que vivenciamos atualmente. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. As circunstâncias do crime foram graves, em face da exorbitante perda patrimonial das vítimas. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, para o crime de estelionato e 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, para o crime de falsificação de documento público. Frise-se neste momento que das sete circunstâncias judiciais analisadas, quatro são negativas ao réu, o que afasta a pena do mínimo legal, devendo ser fixada em patamar elevado, objetivando coibir o denunciado de tal prática. Não há agravante. Não há atenuante. Não há causa de diminuição da pena. Reconheço a ocorrência de crime continuado, em relação ao crime de estelionato, razão pela qual aumento a pena em 2/3, em razão da quantidade de vítimas enganadas, bem como da quantidade de dinheiro subtraído, fixando a pena para o crime de estelionato, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias multas. A soma da pena aplicada em relação aos delitos alcança o patamar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, face ao que dispõe §2º, ‘a’ do art. 33 do Código Penal.”.

Pela leitura da sentença, nota-se que no crime de
estelionato
a
pena-base
do recorrente passou de 1 para
3 anos e 2 meses
(2 anos e 2 meses acima do piso legal), e no crime de
falsificação de documento público
, a
pena-base
passou de 2 para
3 anos
(1 ano acima do piso legal),

em razão da análise desfavorável de
3 (três) circunstâncias judiciais,
quais sejam:
culpabilidade
,
consequência extrapenal
e
circunstâncias do crime
,

em que pese a juíza sentenciante tenha afirmado que teriam sido 4 (quatro).

Assiste razão a defesa ao se insurgir contra a pena base dos crimes imputados ao apelante.

No tocante à
culpabilidade
, verifico que foi considerada desfavorável ao réu sem qualquer fundamentação pelo magistrado, tendo se limitado a afirmar que “
o réu agiu com elevado grau de culpabilidade
”.

Do mesmo modo, o juiz sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da
consequência extrapenal do delito
, ao aduzir que “
é a sensação de insegurança e desconfiança que vivenciamos atualmente
”, sem utilizar-se, contudo, de fundamentação idônea e concreta para tanto.

Por outro lado, no que concerne às

circunstâncias do delito
, constato que o juízo monocrático apontou elementos e motivação suficientes para considerá-la desfavorável, conforme se observa: “
as circunstâncias do

crime foram graves, em face da exorbitante
perda patrimonial das vítimas
”.

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos moldes operados pelo magistrado
a quo
, entretanto, deixo de valorar a
culpabilidade
e a
consequência do delito
, as quais devem militar em favor do apelante, permanecendo inalteradas as demais circunstâncias.

Assim, diante da existência de
1 (uma) moduladora negativa
, qual seja
a circunstância do delito
- tenho como proporcional e adequado fixar a
pena-base do crime de estelionato
em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Ausentes atenuantes e majorantes.

Quanto a exasperação da pena diante da ocorrência de
continuidade delitiva
quanto ao crime de
estelionato
, reconheço e mantenho-a, nos mesmos moldes da sentença penal condenatória, uma vez que devidamente fundamentada, “
em razão da quantidade de vítimas enganadas, bem como da quantidade de dinheiro subtraído
”, fixando a pena para o
crime de
estelionato
,
em definitivo, em
1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

No que concerne ao
crime do artigo 297 do CP
, somente o vetor da
circunstância do delito
milita contra o recorrente, pelos mesmos fundamentos já expostos quando da análise do crime de estelionato, razão pela qual fixo a
pena-base

do crime de
falsificação de documento público
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Ausentes atenuantes e majorantes,
torno definitiva
a pena do crime do art. 297 do CP
, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
30 (trinta)
dias-multa
.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da

sentença penal condenatória, nos mesmos termos do r.
decisum
.

A
soma das penas
aplicadas em relação aos delitos alcança o patamar de
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Considerando que o apelante preenche todos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos a serem pagos a cada vítima, considerando o seu prejuízo, bem como a capacidade financeira do recorrente.

Ante o exposto, e data vênia ao douto parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
redimensionar as penas-base impostas ao apelante
, procedendo à
nova dosimetria da pena
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023